Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0719788-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) Excipiente: MARCIO PEREIRA DA SILVA Excepto: JUIZ DE DIREITO JOSMAR GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de exceção de suspeição oposta por MARCIO PEREIRA DA SILVA em desfavor do d. Juiz de Direito da MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, Dr. JOSMAR GOMES DE OLIVEIRA, nos autos do PBACrim 0701795-73.2024.8.07.0006. Os autos do procedimento cautelar de origem relacionam-se com o Inquérito Policial no 0700711-37.2024.8.07.0006, em tramitação junto à MM. Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, no bojo do qual são investigados supostos crimes de ameaça, em tese, praticados pelo excipiente contra sua ex-mulher e contra a filha dela. Nas razões lançadas nos autos da exceção de suspeição, o excipiente sustenta que o d. Juiz excepto, ao enfatizar que a repetição de pedido idêntico em processos distintos demonstra pouca técnica e tumultua o trâmite processual, revelou que “tem uma posição pessoal quanto defesa do patrono e claramente estar em defesa da vítima” (sic). Assevea que o fato de o d. Juiz questionar a técnica de seu advogado evidencia que ele é “defensor de uma das partes”, bem como que entre o excipiente e seu advogado e o MM. Juiz “existe inimizade íntima, capaz de tirar a imparcialidade do julgador”. Tece considerações a respeito da busca e apreensão domiciliar de arma de fogo deferida nos autos de origem. Invoca o preceito do art. 145, inciso I, do Código de Processo Civil como fundamento legal para a arguição de parcialidade sob exame. Ao fim, pugna pelo reconhecimento da suspeição (ID 59125285, págs.159-160). Por entender ausente qualquer das hipóteses legais, o MM. Juiz excepto indeferiu o pleito e determinou a distribuição da exceção de suspeição neste colendo 2o Grau de Jurisdição (ID 59125282, págs. 166-168). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Externo, desde já, minha interpretação de que o presente incidente não reúne seus requisitos de admissibilidade e, por isso, desmerece regular processamento. Note-se, a propósito, que o excipiente radica seu pedido de reconhecimento da suspeição do MM. Juiz monocrático na existência de suposta "inimizade íntima", nos moldes do art. 254, inciso I, do Código de Processo Penal, redigido da seguinte forma, in verbis: “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; [...]”. Como se percebe, para o reconhecimento da parcialidade, há de ficar comprovada a inimizade capital entre o julgador e alguma das partes ou seus advogados, por extensão. A adjetivação adotada pelo Código de Processo Penal deixa cristalina a opção do legislador por exigir que, para o afastamento do julgador natural, esteja configurada uma inimizade qualificada, pautada por sentimentos extremados, tais como ódio, rancor ou vingança. Não basta mera alegação de animosidade existente entre o Juiz e a parte ou seus advogados para legitimar a arguição da suspeição. Segue essa mesma linha de raciocínio a sólida jurisprudência emanada do Pretório Excelso, retratada pelo seguinte precedente: “Ementa: AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inimizade capital como causa de suspeição exige a comprovação de fatos indicativos de ódio, rancor, desejo de vingança de malquerenças humanas (AO 848-AP, Rel. Min. Néri da Silveira). 2. In casu, inexiste comprovação de ocorrência de situação comprometedora da imparcialidade do julgador, a ensejar a rejeição da arguição. 3. Agravo a que se nega provimento. (AS 98 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)”. Descendo ao caso concreto, todavia, não é possível extrair dos autos de origem mínimos indícios de que o MM. Juiz excepto alimente qualquer sentimento de inimizade ou mesmo de simples desgosto em relação ao excipiente ou ao seu advogado. Com efeito, a leitura das razões da exceção de suspeição revela que sua oposição foi motivada pelo teor da r. decisão em que deferido o pedido de liberação de arma de pressão apreendida na residência do excipiente (ID 59125282, págs. 157-158). No particular, o parágrafo que despertou a irresignação do excipiente encontra-se vazado nos seguintes termos: “Oportuno destacar que o peticionamento sobre o mesmo objeto, com pedido idêntico, em processos distintos, além de demonstrar pouca técnica, apenas tumultua o trâmite processual” (ID 59125282, pág. 157). Entretanto, diferentemente do que sustentado pelo excipiente, a assertiva acima transcrita não possui o condão de demonstrar imaginário sentimento de inimizade capital nutrido pelo d. Juiz monocrático. Tampouco se presta ao propósito de revelar pretensa parcialidade do julgador. Em verdade, o excerto supra nem ao menos sugere a existência de animosidade entre o d. Juiz e parte/advogado. Muito pelo contrário, o MM. Juiz excepto, na qualidade de Autoridade responsável pela condução dos procedimentos em curso na Instância de origem, limitou-se a dirigir à d. defesa do excipiente uma exortação tendente a que evite a repetição de pedidos idênticos em diferentes autos, postura essa que se afigura desnecessária – e por isso atécnica – e que, ainda por cima, causa desordem no regular curso da marcha processual. Não se detecta nenhuma mácula de ordem formal nem finalística na exortação em comento, redigida dentro dos parâmetros exigíveis pelo dever de urbanidade, com vista a zelar pelo bom andamento da tramitação dos procedimentos pré-processuais, para que a persecução criminal siga seu curso natural e finde com celeridade e eficiência. Desse modo, é possível constatar, de plano, que as frágeis alegações constantes da exceção de suspeição não se revestem de mínima aptidão para demonstrar a existência de inimizade capital ou de qualquer forma de parcialidade a pautar a postura do MM. Juiz excepto. Tanto isso é verdade que, na própria r. decisão em que lançada a exortação objeto de questionamento na espécie, o MM. Juiz excepto deferiu o pedido formulado pela d. defesa do excipiente e, com isso, determinou em seu favor a restituição da arma de pressão apreendida nos autos. Caso o MM. Juiz de fato estivesse movido por hipotético sentimento que afetasse sua parcialidade, decerto que, diferentemente do que feito, não decidiria favoravelmente ao excipiente. De resto, convém consignar, por derradeiro, que eventuais discordâncias do excipiente com o conteúdo das r. decisões de lavra do MM. Juiz excepto, por si só, são insuficientes para induzirem à conclusão pela existência de parcialidade do julgador. Além do mais, calha relembrar que os provimentos judiciais podem ser postos ao reexame de legalidade pelos instrumentos de impugnação previstos na legislação processual, não se prestando para essa finalidade o manejo da arguição de suspeição. Com suporte nestas breves considerações, por vislumbrar a manifesta improcedência das alegações deduzidas na espécie pelo excipiente, tenho que a presente exceção de suspeição deve ser indeferida in limine, tal como ditado pelo art. 100, § 2o, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, rejeito liminarmente a exceção de suspeição e julgo extinto o presente feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 100, § 2o, do Código de Processo Penal e no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF., 23 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator